Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-17.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-17.2020.8.14.0089

APELANTE: MARINALDO SILVA CASTOR

APELADO: MUNICÍPIO DE MELGAÇO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MELGAÇO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO NÃO RECEBIMENTO DO REAJUSTE NOS ANOS DE 2017 E 2018. AFASTADA. DEVIDO AO TEXTO CONSTITUCIONAL PREVER O AUMENTO DA REMUNERAÇÃO MEDIANTE LEI EM SENTIDO ESTRITO E ESPECÍFICA. SENDO ASSIM NÃO CABIMENTO DE AUMENTO BASEADO EM DECRETO MUNICIPAL. O NÃO CADASTRAMENTO DO DECRETO PELO TCM/PA DECORREU DE PREVISÃO LEGAL. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Nosso Texto Constitucional prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos, que somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Impossibilidade de aumento baseado em Decreto Municipal.

2. O não cadastramento, pelo TCM/PA, do Decreto nº 001 de 2016, o qual assegurava o reajuste salarial, decorreu de previsão legal.

3. Após, foi promulgada a Lei nº 671/2018, dispondo sobre o reajuste do salário básico dos servidores públicos de Melgaço, maneira correta de promover o reajuste em questão.

4. Em relação ao pedido de indenização por Danos Morais, entendo ausente a comprovação de Ato Ilícito e Nexo Causal. A ausência de recebimento do reajuste salarial pela ausência de cadastro do Decreto Municipal decorreu dos parâmetros de legalidade, conforme discriminado no tópico anterior.

5. Ademais, caso haja levantamento de omissão pela ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral e anual da remuneração dos servidores público, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização pela omissão do Chefe do Poder Executivo quanto ao envio em questão. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
Marinaldo Silva Castor
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0800059-17.2020.8.14.0089 ajuizada em desfavor do
Município de Melgaço
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

O apelante interpôs recurso requerendo a reforma do julgado, informando que o Município de Melgaço, tem seu Plano de Carreira, Cargos e Salários garantido e regulamentado na Lei municipal nº 599 de 2011, a qual prevê, no parágrafo único do seu artigo 38, os valores dos salários e vencimentos base dos cargos constantes do anexo I e II da Referida Lei, cuja atualização ocorreria anualmente, no mesmo período e percentual aplicado ao salário-mínimo nacional. (Id n° 6215359)

Aduziu que no ano de 2015, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, aprovou a Instrução normativa nº 004/2015, que passou a vedar qualquer outro meio de reajuste salarial, diferente de lei específica para esta finalidade. Assegura que os reajustes fixados na lei em questão, foram realizados através de decretos do ano de 2012 à 2017. Destacou que, os anos de 2016 e 2017 o reajuste do piso salarial já deveria observar o regramento contigo na Instrução Normativa, no entanto, permaneceu via Decreto Municipal, erro de forma que não pode afastar o direito constitucional ao reajuste anual.

Pontuou que, em agosto de 2017, todos os servidores foram surpreendidos ao receberem seus salários e perceberem que o valor do salário base voltou a ser o mesmo pago em 2015, sob a justificativa de não cadastramento do Decreto nº 001 de 2016, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Sustentou o direito ao recebimento da diferença salarial, uma vez que seus vencimentos foram reduzidos no percentual de 18,158% nos meses de julho de 2017 à março de 2018, assim como, a parcela de 13º salário, situação que viola o disposto nos incisos X e XV do artigo 37 da Constituição Federal, o parágrafo único do artigo 38 da Lei Municipal n.º 599/11, bem como, o princípio da irredutibilidade salarial.

Defende, ainda, a condenação da Municipalidade em danos morais, em razão do não recebimento do salário integral, sendo submetido a constante pressão psicológica em virtude de suas dívidas e da impossibilidade do sustento da própria família diante da redução indevida e ilegal de seus vencimentos.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso em comento.

O Município de Melgaço apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção dos termos da sentença em sua integralidade. (Id n° 6215363)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id n° 6485887)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o apelo em analisar se foi correta ou não a decisão do juízo monocrático que entendeu que o recorrente não faz jus a diferença salarial nos meses de julho de 2017 a março de 2018 e 13º salário no valor de R$ 3.919,63 (três mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), bem como pagamento de Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação as diferenças salarias, o apelante sustentou seu pleito no princípio da irredutibilidade salarial e, nas disposições contidas no parágrafo único do artigo 38 da Lei municipal nº 599, de 1º de abril de 2011 (Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Melgaço) e nos incisos X e XV do artigo 37 da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 38 Considera-se vencimento base da Carreira, o fixado para o Cargo de Provimento Efetivo e Comissionado, de acordo com a Tabela de Vencimentos.

Parágrafo Único. Os valores dos salários e vencimento base dos cargos constantes nos Anexos I e II da presente Lei, serão atualizados, anualmente, no mesmo período e percentual aplicado ao salário-mínimo nacional.”

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.”

Já o artigo 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos, sendo que, conforme a disposição contida no inciso X do artigo 37 da CF/88, citado pelo apelante,
há exigência de que isso seja feito mediante lei em sentido estrito e específica
.

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;”

Dessa forma, conforme bem observado pelo juízo sentenciante, o ato impugnado já se mostrava ilegítimo desde sua edição,
uma vez que a Constituição Federal confere ao Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre aumento de remuneração, de modo que, tal ato só poderia ter sido feito por meio da apresentação de um projeto de lei ao Parlamento, e não de simples Decreto Municipal
.

Além disso, o Tribunais de Contas dos Municípios, editou a Resolução nº 13.205/2017, negando cadastramento do Decreto nº 001 de 2016, que assegurava o reajuste salarial, por alegada violação ao artigo 37, inciso X, da CF/88 e a Instrução Normativa nº 004/2015 do TCM/PA, logo, sem cadastro do TCM não há produção dos seus efeitos.

No entanto, como bem observado na origem, quem recebeu a mais em decorrência do Decreto nº 001/2016, exarado pela gestão anterior, não precisa devolver os valores percebidos oriundos de um ato nulo e no período de sua vigência.

E, conforme igualmente destacado em sentença, como houve negativa do cadastro do Decreto nº 001/2016 pelo TCMPA a Fazenda Pública editou o Decreto Municipal nº 372/2017, que tornou sem efeito os decretos 001/2016 e 0086/2017, que tratavam do reajuste dos salários dos servidores municipais, vez que a Administração possui o dever-poder de anular ato em face de ilegalidade manifesta, dentro do prazo legal de 5 anos, bem como, em 25 de abril de 2018, fora promulgada a Lei nº 671/2018, dispondo sobre o reajuste do salário básico dos servidores públicos de Melgaço, maneira correta de promover o reajuste em questão.

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Outro ponto suscitado pelo recorrente, diz respeito ao dever de ser indenizado pelo Poder Público, pois, teria sido submetido a constante pressão psicológica em virtude de suas dívidas e da impossibilidade do sustento da própria família diante da redução indevida e ilegal de seus vencimentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, § 6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Depreende-se da norma, que o pedido de condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Inicialmente, verifica-se que não há que se falar em conduta ilícita, uma vez que o não recebimento do reajuste salarial pela ausência de cadastro pelo TCM/PA se deu dentro dos parâmetros de legalidade, conforme já destacado no voto.

Ademais, caso haja levantamento de omissão pela ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral e anual da remuneração dos servidores público, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização pela omissão do Chefe do Poder Executivo quanto ao envio em questão, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo”. (RE 501.333-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14/11/07).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado. II – A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III – Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal.

IV – Agravo improvido”. (RE 652.004-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 14/11/07).

Assim, considerando que a perspectiva de recebimento foi baseada em ato admirativo nulo, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, não há que se falar em nexo causal, de modo que, a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022